Tribunal: STF
Processo: RHC 198274
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES. NEGATIVA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Antonio Carlos Ferreira de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.12.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 619.682/DF.
O caso
    2. Consta do processo que, em 5.2.2020, o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal “UNIFICO[U] as penas referentes aos IP nº 145/1999 (mov. 1.1), IP nº 37/2000 (mov. 1.3) e IP nº 295/2015 (mov. 3) para no regime FECHADO, tendo em vista que a pena remanescente é superior a 8 anos de reclusão. Fixo[u] o marco para obtenção de benefícios no dia 10/05/2015 correspondente ao último crime cometido no curso da execução penal (última falta grave). Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconhe[ceu] a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo[u] 1/6 dos dias remidos até a data do crime cuja pena está em unificação, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3” (fl. 28, vol. 1).
    3. O recorrente requereu livramento condicional (fls. 18-23, vol. 1) e o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 17.3.2020, indeferiu o pedido (fls. 26-27, vol. 1).
    4. Em 28.8.2020, no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0721828-44.2020.8.07.0000/DF, interposto pela defesa, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 47-61, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83, INCISO III, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO PENAL. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVENÇÃO ESPECIAL NEGATIVA DA PENA. NÃO ALCANÇADA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    1. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento do sentenciado, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), que deve ser analisado em cada caso concreto, considerando-se o histórico de toda a execução da pena.
    2. In casu, o sentenciado cometeu crimes dolosos (fuga do local do acidente e embriaguez ao volante) no curso do cumprimento da reprimenda de dois delitos de homicídio e um delito de roubo, o que evidencia que ainda não sofreu os influxos da prevenção especial negativa da pena, de modo a afastar o requisito subjetivo para o benefício previsto no artigo 83, inciso III, alínea ‘a’ do Código Penal, qual seja, o comportamento satisfatório durante a execução da pena.
    3. Ainda que os novos delitos tenham sido cometidos há mais de doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal), deve ser mantido o indeferimento do livramento condicional, máxime quando pode ser extraída a conclusão de que o sentenciado não obteve ainda o mérito necessário para a benesse. Precedentes.
    4. Em relação ao pedido de concessão do livramento condicional, com base no aumento da propagação da COVID-19, vale salientar que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário. Ademais, observa-se que não restou demonstrado que o agravante se enquadre no grupo de risco, tampouco em alguma das situações previstas no referido ato.
    5. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao agravante” (fls. 47-48, vol. 1).
    5. Em 10.10.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0721828-44.2020.8.07.0000/DF, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 619.682/DF no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) a concessão da ordem de habeas corpus na forma LIMINAR, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções Penais novamente analise o pedido de livramento condicional, afastando a fundamentação anteriormente adotada. (...) conhecer o pedido de habeas corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida” (fl. 14, vol. 1).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (fls. 76-82, vol. 1).
    Em 15.12.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. NOVO DELITO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
    2. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.
    3. As instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do agravante, que cometeu falta disciplinar consistente em crime doloso, aos 10/5/2015, quando estava foragido.
    4. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.
    5. Ademais, o ‘atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena’ (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).
    6. ‘As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado’ (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).
    7. O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária.
    8. Agravo regimental desprovido” (fls. 100-101, vol. 1).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “adquiriu o direito à concessão do benefício de LIVRAMENTO CONDICIONAL, por ter alcançado os requisitos previstos no art. 83 e seguintes do Código Penal” (fl. 116, vol. 1).
    Acrescenta não haver necessidade de dilação probatória (fl. 117, vol. 1). 
    Argumenta que “a única falta cometida pelo recorrente e utilizada como fundamento maior para indeferimento do benefício do livramento condicional, [teria sido] cometida na data de 10/05/2015” e alega “não possui[r] outra infração em seu histórico carcerário” (fl. 117, vol. 1).
    Assevera que “a falta cometida durante a execução da pena não pode[ria] obstar indefinidamente a concessão do livramento condicional” e “faltas graves antigas e já reabilitadas não macula[riam] ...o preenchimento do requisito de ordem subjetiva, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena” (fl. 118, vol. 1).
    Este o pedido: 
    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal em que vem sendo injustamente submetido o recorrente, uma vez que se trata de decisão desprovida de elementos concretos que evidenciem o indeferimento ao pedido de livramento condicional e principalmente, por estar totalmente em descompasso com a jurisprudência de nossos tribunais Superiores” (fl. 121, vol. 1).
    O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 149-152, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário (e-doc. 4).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. No julgamento do Agravo em Execução Penal n. 0721828-44.2020.8.07.0000/DF, ao manter a decisão do juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assentou:
    “O Juízo a quo, ao indeferir o benefício, fundamentou que o recorrente não ostenta bom comportamento carcerário, apontando que, ainda que as faltas disciplinares de natureza grave sejam datadas de mais de 12 (doze) meses, a pluralidade de faltas e a prática de crime no curso da execução da reprimenda têm o condão de macular o seu comportamento carcerário, o qual, nos termos da decisão recorrida, deve ser analisado ao longo de todo o cumprimento de pena. Confira-se (ID 17555645, pág. 73/74): 
    ‘(...) Diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional.
    Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, ‘a’, do Código Penal). 
    Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional.
    Feitas essas considerações, observo que, no caso, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja notícia da prática de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena, a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido. [...]” 
    E tal decisão merece subsistir. (...)
    Da mesma forma, embora a nova lei expressamente tenha elencado como requisito para o deferimento do livramento condicional o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao pedido, entendo que se deve buscar uma leitura compatibilizada entre os requisitos previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do artigo 83 do Código Penal.
    Isso porque, a fim de que o requisito previsto no artigo 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal não se torne uma norma inócua, é de ser acolhida a alternativa interpretativa da qual se socorreu o Juízo a quo, ou seja, de que o comportamento do réu deve ser analisado não só nos últimos doze meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal), máxime quando puder ser extraído de elementos dos autos a conclusão de que o sentenciado não obtém ainda o mérito necessário para a benesse, valendo-se, nesse aspecto, de fundamentos concretos que interfiram na formação da convicção do Julgador acerca do requisito subjetivo do apenado de bom comportamento carcerário durante a execução da pena. (…)
    É de se ressaltar que ressoa incoerente que uma pessoa que tenha cometido faltas disciplinares ao longo do cumprimento de sua pena apresente ‘bom comportamento durante a execução da pena’ pelo simples fato de tais faltas terem sido praticadas há mais de doze meses. 
    E, nesse contexto, a fim de se evitar ofensa a princípios elementares, como os da individualização e progressão da pena, além de impedir que o benefício em questão tenha sua aplicação obstada ad eternum, cabe destacar que o bom comportamento do apenado deve ser analisado em cada caso concreto, considerando-se o histórico do condenado. (...)
    A rigor, não existe qualquer motivo para que a leitura jurisprudencial feita à luz da antiga redação do artigo 83, inciso III, do Código Penal, que exigia ‘comportamento satisfatório durante a execução da pena’, seja alterada em relação ao comando legal do artigo 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal, que exige do pretendente ao livramento condicional “bom comportamento durante a execução da pena’.
    Nesse sentido vêm sinalizando os últimos julgados desta Corte de Justiça sobre o tema, já considerando a alteração legislativa efetivada pela Lei nº. 13.964/2019, que reforçam o entendimento de que o mérito do sentenciado deve ser avaliado à luz de todo o cumprimento da pena, alcançando uma leitura conjugada dos requisitos previstos das alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do artigo 83 do Código Penal. (...)
    No caso dos autos, o MM. Juiz Substituto avaliou desfavoravelmente o comportamento do recorrente para indeferir o benefício, com fundamento na prática de crime doloso durante a execução da pena, ao argumento de que tal fato evidencia que o recorrente ainda não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele que obtém o benefício pretendido.
    Com efeito, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se, consoante a conta de liquidação de sua pena (mov. 1.6), que o recorrente iniciou o cumprimento da reprimenda em 10/02/2000, sendo que fugiu em 02/12/2009.
    No entanto, o réu foi recapturado ao ser preso em flagrante em 10/05/2015, por ter cometido os crimes de fuga do local do acidente e embriaguez ao volante. (...)
    Nota-se, pois, que, ao praticar novos crimes durante o cumprimento de pena, fica evidenciado que o sentenciado ainda não sofreu os influxos da prevenção especial negativa da pena.
    Ainda, registra-se que o bom comportamento durante à execução da pena para a concessão do livramento condicional considera todo o histórico de convivência do apenado no estabelecimento prisional e de sua conduta em sociedade. In casu, resta demonstrada a indisciplina do sentenciado ao dirigir embriagado e fugir do local de acidente enquanto estava foragido, não podendo ser afastada análise negativa do mencionado requisito subjetivo, no caso concreto, pela progressão de regime no cumprimento das penas anteriormente imposta, antes da unificação da reprimenda.
    No que tange à alegação da Defesa de que a falta grave não deveria ter sido homologada e que não deveria ser alterada a data-base para concessão do livramento condicional, melhor sorte não lhe assiste.
    De fato, constata-se que, como já mencionado, o Juízo a quo indeferiu o referido benefício o com base no comportamento do sentenciado durante toda a execução da pena, requisito subjetivo estabelecido na alínea ‘a’ do artigo 83 do Código Penal.
    Como destacado pelo Parquet ‘é sabido que a prática de falta grave no curso do cumprimento da pena não tem o condão de interromper o lapso temporal para fins de concessão de livramento condicional, por falta de amparo legal, o que, no presente caso, não está em discussão’ (ID 17555645, pág. 78), uma vez que o Juiz da Execução não alterou a data-base para a concessão da referida benesse.
    Ademais, quanto aos argumentos referentes à homologação da falta grave, o Magistrado a quo concluiu que não havia falta disciplinar cometida pelo agravante nos últimos 12 (doze) meses e, portanto, não foi o requisito da alínea ‘b’ do artigo 83 do Código Penal que resultou no indeferimento do livramento condicional ao sentenciado.
    Como já salientado, o cometimento de novos crimes enquanto estava foragido evidenciam o histórico carcerário conturbado do sentenciado, razão pela qual constata-se que o recorrente não preenche um dos requisitos subjetivos estatuídos no artigo 83, inciso III, do Código Penal, qual seja, o bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal), de modo que deve ser indeferido o pedido de livramento condicional.
    Por fim, não se olvida que diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, na qual recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 – no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, sendo possível constatar que o Juízo da Vara de Execuções Penais vem tomando medidas diligentes e adequadas à prevenção e à contenção da transmissão do vírus no sistema penitenciário do Distrito Federal. 
    Com base em tais orientações, verifica-se que o Juízo a quo adotou uma série de medidas de prevenção e contenção da transmissão do novo coronavírus no sistema carcerário, conforme decidido no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015.
    A tal respeito, merece destaque o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do agravante. 
    Dentre as medidas adotadas, têm-se a suspensão temporária da visitação a presos, antecipação da progressão ao regime aberto para os(as) presos(as) que vierem a atingir o requisito objetivo exigido para a progressão nos próximos 120 (cento e vinte) dias, período dilatado em 60 (sessenta) dias, isolamento dos presos idosos e que se enquadram no grupo de risco, imposição de quarentena para novos presos e para aqueles que retornaram de saídas, suspensão temporária do trabalho externo, de saídas temporárias, de saídas quinzenais, isolamento em ala própria dos custodiados contaminados e separada dos demais, incremento na higienização das áreas coletivas etc.
    Vale salientar, porém, que a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, trata de recomendação de adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Não se trata, portanto, de determinação cogente de soltura indiscriminada de presos, até mesmo por se cuidar de matéria jurisdicional, mas sim de orientações aptas a nortear as ações e decisões da Vara de Execuções Penais sobre o tema, de acordo com as peculiaridades do sistema penitenciário local, o que vem sendo efetivado pelo Juízo de origem. (...)
      E há que se considerar, ainda, que o livramento condicional não pode ser concedido a todos de modo indistinto, mas sim, de acordo com a análise individualizada de cada caso concreto. Isto porque, além da Recomendação nº 62 não determinar a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo dos que porventura apresentem comorbidades e, caso concedida a medida, esta por si só não garante que a pessoa não contraia a doença, estando em fora do estabelecimento prisional.
    No caso dos autos, o agravante não demonstrou que esteja enquadrado no grupo de risco e não está na iminência de progredir de regime, tendo em vista que o alcance do requisito objetivo está previsto apenas para o dia 10/06/2022, consoante Relatório de Situação Processual Executória obtido no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado.
    Portanto, não se detecta nenhuma ilegalidade na decisão que indeferiu o livramento condicional ao agravante, a qual deve ser mantida.
    Diante do exposto, conheço do recurso de agravo de execução penal e nego-lhe provimento, para manter a decisão denegatória do livramento condicional ao sentenciado Antônio Carlos Ferreira De Souza. É como voto” (fls. 51-61, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 619.682/DF, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:
    “O inconformismo do agravante não merece prosperar. (...)
    Quanto ao mérito do recurso, a irresignação não merece guarida. 
    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 77-82): 
    ‘No caso, não se identifica o manifesto constrangimento alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício. O Juiz da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional, nestes termos (e- STJ, fls. 26-27, grifou-se): 
    'O pleito não comporta acolhimento. Com efeito, à luz do inciso III do art. 83 do Código Penal, o bom comportamento carcerário para fins de livramento condicional deve ser aferido durante a execução da pena, não se limitando, pois, ao período superveniente ao último marco interruptivo. Tal raciocínio é reforçado pelo fato de que, tratando-se deste benefício, sequer há marco interruptivo a ser considerado (Súmula n. 441 do STJ). É certo que a Lei n. 13.964/19 promoveu modificação no requisito subjetivo para a concessão da benesse, assim passando a disciplinar o art. 83, III, do Código Penal: [...] 
    Portanto, vê-se que houve o acréscimo, dentre outros, da alínea 'b' ao inciso III do referido artigo de lei, que, numa análise apressada, parece ter limitado a apreciação do requisito subjetivo aos 12 meses precedentes ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício.
    Ocorre, porém, que o bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena permanece sendo legalmente exigido (art. 83, III, 'a', do Código Penal), de modo que, ao contrário do que se pode pensar, segue relevante a análise da disciplina do sentenciado durante todo o cumprimento da reprimenda para fins de concessão do livramento condicional. Diante do novo regramento legal, deve-se compatibilizar as alíneas 'a' e 'b' do inciso III do art. 83 do Código Penal, chegando-se à conclusão de que a existência de uma única falta grave praticada antes do período de 12 meses não mais pode configurar óbice ao livramento condicional. Por outro lado, a existência de pluralidade de faltas, ainda que datadas de mais de 12 meses, deve constituir-se em óbice à concessão da benesse, porque, conquanto respeite o requisito temporal, revela comportamento carcerário impeditivo do livramento (art. 83, III, 'a', do Código Penal).
    Ademais, deve permanecer a exceção quanto aos efeitos de falta grave consubstanciada na prática de crime no curso da execução da reprimenda, que revela, de maneira cabal, que o sentenciado não se pauta pela conduta retilínea exigida para a concessão do livramento condicional.
    Feitas essas considerações, observo que, no caso em apreço, o requisito subjetivo não está adimplido, uma vez que, conquanto não haja a notícia de falta grave nos últimos 12 meses, o sentenciado praticou crime doloso durante o cumprimento da pena, a revelar que não é dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional.
    Ante o exposto, indefiro o pedido.'
    Ao analisar o agravo em execução manejado pela defesa, o Tribunal de origem manteve a decisão, adotando a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 52-58, com destaque): (...)
    Da análise dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu falta disciplinar consistente em crime doloso, aos 10/05/2015, quando estava foragido.
    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.
    Ademais, o 'atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena' (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Sobre o tema, com destaques: (…)
    Destaco que 'as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.' (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020, grifou-se). Corroboram: (...)
    Cumpre registrar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema n. 941 (RE n. 972.598/RS, Relator Ministro Roberto Barroso, j. 04/05/2020, ata de julgamento publicada em 12/05/2020), fixou a tese de que, havendo a ouvida do apenado perante o Juízo da Execução, em audiência de justificação, com a presença do defensor e do Ministério Público, não se exige a realização de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar, o que supriria, inclusive, eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no referido PAD.
    Noutro giro, o paciente foi condenado pelo novo delito, tanto que o Juízo a quo procedeu à unificação das penas, estabelecendo o regime fechado (e-STJ, fl. 28).
    Por fim, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É o voto” (fls. 105-111, vol. 1). 
    10. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisões das instâncias antecedentes, pelas quais se concluiu não ser o requisito temporal objetivo o único a ser avaliado para concessão do benefício. Assentou-se que, na espécie, os crimes praticados, as faltas disciplinares graves cometidas durante a execução, incluindo o abandono do cumprimento da pena pelo recorrente, que ficou mais de quatro anos foragido, e o cometimento de crime quando estava foragido impossibilitariam o deferimento de pleito de livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema, que, quanto à necessidade de observância dos requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, assenta:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que ‘poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário’. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.170-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. Unificação de penas para fins de livramento condicional. Reincidência. 3. Rejeição da alegação de constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argum